Tribunal: TJBA
Processo: 8055619-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055619-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ULYSSES SANTOS FERREIRA Advogado(s): LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Ulysses Santos Ferreira contra atos atribuídos ao Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, ao Chefe de Gabinete e à Coordenadora de Recursos Humanos, todos ligados ao Estado da Bahia. O impetrante obteve deferimento de conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, posteriormente revogado administrativamente com determinação de descontos imediatos em sua remuneração, sem prévia instauração de Processo Administrativo de Reparação de Danos (PRD), em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Concessão de liminar para suspensão dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o desconto direto em folha de pagamento de servidor público sem prévio processo administrativo específico; (ii) estabelecer se a ausência do contraditório e da ampla defesa invalida o ato administrativo de desconto de valores recebidos a título de licença-prêmio convertida em pecúnia. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça é mantida, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do impetrante e a ausência de provas concretas em sentido contrário. O Mandado de Segurança é adequado à proteção do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que os documentos juntados comprovam de plano a ilegalidade alegada. A Administração Pública, embora possua o poder-dever de autotutela para anular atos ilegais, deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa antes da imposição de medidas que afetem direitos patrimoniais dos servidores, sobretudo em relação a verbas de natureza alimentar. A revogação do pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia e a determinação de devolução dos valores sem instauração de processo administrativo específico afrontam o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e os artigos 136 e seguintes da Lei Estadual nº 12.209/2011. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 594296/MG) exige a instauração de regular processo administrativo para a restituição de valores percebidos por servidores públicos, ainda que pagos indevidamente, em respeito aos princípios constitucionais mencionados. O objeto da impetração restringe-se à ilegalidade da forma de desconto realizado, e não à análise da legalidade da conversão da licença-prêmio em pecúnia. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Administração Pública deve instaurar processo administrativo específico para exigir a devolução de valores de natureza alimentar recebidos por servidor público, mesmo que indevidamente. A ausência de contraditório e ampla defesa invalida o ato de desconto em folha de pagamento de servidor, em violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O exercício do poder de autotutela pela Administração não dispensa a observância do devido processo legal quando houver efeitos concretos decorrentes de ato anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIX; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual/BA nº 12.209/2011, arts. 136 e seguintes; CPC/2015, art. 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011, DJe 13.02.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055619-21.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ULYSSES SANTOS FERREIRA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .